Tribunal: CARF
Processo: 10665.720065/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720065/2016-81
ACÓRDÃO
2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES WA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2011 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais, inclusive quanto a
Exclusão do SIMPLES e a determinação da base de cálculo das
contribuições, não há que se falar em nulidade do lançamento de oficio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) e as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 02/2011 a 12/2012
(inclusive 13o. Salário).
O lançamento ocorreu em virtude da exclusão do contribuinte do Simples Nacional,
através do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/DIV n.. 46, DE 03/12/2015, com efeitos a partir de
1o. janeiro de 2011.
No Relatório Fiscal, às e- fls. 38/87, a Fiscalização assim descreve as apurações que
motivaram a exclusão e a autuação:
“ (...)I - DESCRIÇÃO DOS FATOS:
1. No curso do procedimento fiscal instaurado, o contribuinte identificado acima
foi intimado a apresentar os documentos indispensáveis ao desenvolvimento da
ação fiscal (contrato social e alterações, folhas de pagamento e resumos, recibos
de pagamento de salários, livros diário/razão e/ou caixa e registro de
empregados), para o período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012,
relacionados no Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF com ciência dada
em 22/09/2015, pelo sócio - administrador sr. Lucio Santos Silva – CPF:
048.525.796-36.
2. Na tentativa de localizar a empresa, em 22 de setembro de 2015 estive no
endereço constante no cadastro, que fica na Rua José Gambogi, no. 201, no centro
da cidade de Cristais– MG. Constatei que no local descrito, existe um imóvel com
a respectiva numeração (201), sem, no entanto, ter algum vestígio de empresa em
atividade no local. O fato está sendo comprovado através de fotos tiradas do local
anexadas ao Termo de Constatação Fiscal lavrado na ocasião da visita.
2.1. Em conversa com o proprietário de uma oficina mecânica situada em frente
ao imóvel, o mesmo me informou que a fábrica está fechada há mais ou menos
01(um) ano e que o proprietário “abriu” outra fábrica, tendo informado ainda sua
localização. De posse dessa informação me dirigi ao local informado, exatamente
na Rua João Bolina, no. 110, onde localizamos o sócio sr. Lucio Santos Silva, CPF:
048.525.796-36, que na oportunidade deu ciência ao respectivo termo.
3. Face a não localização do contribuinte no endereço informado, em 28 de
setembro de 2015, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal destinado aos sócios,
solicitando informações referentes à situação cadastral da empresa bem como
sua regularização. A ciência na intimação foi dada pelo sócio sr. Welber Batista
Bento em 09/10/2015, por meio do recebimento do AR. Em resposta à intimação
o contribuinte informa “que a empresa não está exercendo suas atividades desde
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
3
o dia 10/06/2013, pelo fato de não ter se encontrado em boa situação financeira,
impossibilitada assim de cumprir suas obrigações, e, portanto, não possui desde
então nenhum empregado vinculado à mesma”. Informa ainda: “Assim sendo
pelo fato de não estar mais exercendo suas atividades, e por não ter boas
condições financeiras atuais, entende-se não ser necessário a atualização do
endereço da mesma, ficando assim informado o endereço de seu sócio
administrador, o sr. Lucio Santos Silva, sito a Rua José Luiz Filho, 130– Bairro
Campos Elíseos – Cristais – MG”.
Apesar de o contribuinte ter informado o endereço para correspondência como
sendo o do sr. Lucio Santos Silva (Rua José Luiz Filho, 130), de acordo com os
correios, o proprietário não mora mais nesse endereço (comprovante dos correios
em anexo).
4. Devido a não localização no endereço indicado nos cadastros, e considerando
ainda a informação do contribuinte, a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas – CNPJ foi BAIXADA de ofício com base no artigo 27, inciso II, “c” da
Instrução Normativa RFB n° 1.470, e 30 de maio de 2014, por meio do Edital
Eletrônico no. 001754227 publicado em 20/11/2015, que consta do ATO
Declaratório Executivo DRF-DIV-MG n° 42/2015 –Processo:
10.665.721.923/2015-23. Tal procedimento levou a fiscalização a caracterizar a
sujeição passiva solidária nos termos do artigo 135, III da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
5 Com a edição da Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, os
contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a partir de 1o. de julho de 2007,
passaram a usufruir de vários benefícios advindos do seu direito à opção por um
regime de tributação diferenciado proporcionado pela União. No entanto, o artigo
29, inciso VIII, prevê que não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional, o
contribuinte que omite os lançamentos das “movimentações financeiras e
bancárias” no seu Livro Caixa.
(...)6. O contribuinte fez opção pelo regime de tributação do Simples Nacional a
partir do início de suas atividades e foi excluída de ofício desse regime através do
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/DIV No. 46, DE 03 de DEZEMBRO de 2015,
com efeitos a partir de 1o. janeiro de 2011, em virtude da situação descrita acima.
7. Face a exclusão do Simples Nacional, além das contribuições patronais e
terceiros, estão sendo apuradas em processos distintos as contribuições
referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sendo que o Termo de Ciência foi enviado
através dos correios, e recebido em 30/12/2015 por ambos os sócios.
8. Conforme contrato social registrado na JUCEMG sob o no. 3120870027-3, “o
objeto social da citada firma será o de: Indústria de Confecções, Comércio
Varejista de confecções e Prestação de Serviços em montagem de confecção em
geral”.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
4
A remuneração cujas bases de cálculo estão declaradas em GFIP, foram extraídas do
banco de dados da RFB, enquanto as contribuições a cargo da empresa, RAT e terceiros (FNDE,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) não foram declaradas, em decorrência da opção da empresa ao
SIMPLES NACIONAL. As bases de cálculo dos empregados estão demonstradas no anexo l –
REMUNERAÇÃO DOS EMPREGADOS, anexo ll – BASE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (PRO-
LABORE/HONORÁRIOS CONTÁBEIS) do Relatório Fiscal.
Foram considerados e deduzidos do crédito apurado, os valores que constam nos
EXTRATOS e na Declaração Anual do Simples Nacional - DASN, destinados ao INSS (rubrica
INSS/CPP - Contribuição Patronal Previdenciária).
Sobre as contribuições apuradas, incidiram juros de mora e multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento).
Com base no art. 124, inciso I, da Lei n. 5.172/66 (CTN), foram arrolados como
responsáveis solidários os sócios administradores (i) Welber Batista Pinto e (ii) Lúcio Santos Silva.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 3a Turma da DRJ/RPO julgaram, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando as razões contidas em sua impugnação , em breve síntese que “ o presente
procedimento de verificação fiscal ocorreu de forma unilateral, sem que oportunizasse aos
representantes da empresa o acompanhamento das autuações pela conduta considerada irregular
ao cumprimento das obrigações tributárias, sendo certo que foram intimados para apresentarem
documentos e esclarecimentos e tomar ciência do termo de lançamento e encerramento total do
procedimento fiscal, onde se apurou a responsabilidade tributária por infração à Contribuição
Previdenciária empresa, Cont Ent e Fundos, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS”.
Por fim, requer:
POR TUDO QUE FOI PONDERADO, na reapreciação das razões impugnatórias,
requer o provimento do presente recurso, determinando os arquivamentos das
autuações fiscais, nos exatos termos que aqui se ponderou e, à míngua dos
atendimentos dos preceitos legais que regem a matéria, especialmente ao ato
unilateral fiscal que ofende o princípio fundamental na construção do provimento
jurisdicional moderno que não admite o processo administrativo que não seja o
democrático, participativo e transparente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa idênticas alegações
àquelas veiculadas em sua impugnação, requerendo o “arquivamento” do procedimento fiscal sob
o fundamento de ofensa ao contraditório.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a
decisão da DRJ e adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho
(art. 114, § 12, do RICARF):
a contribuinte alega inicialmente nulidade do procedimento fiscal , afirmando que
foram realizados sem a participação do contribuinte, a seguir, em extensa
fundamentação sobre “aspectos que devem ser analidadso para desconstituição
dos autos de infração e consequente arquivamento do processo”.
Antes da apreciação das Matérias em litigio, é importante frisar que a autoridade
julgadora não fica obrigada a manifestar-se sobre todas as alegações da defesa,
nem a todos os fundamentos nela indicados, ou a responder, um a um, a todos os
seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a
decisão.
Sobre esse tema faço referência a decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça, STJ, nos REsp 874793/CE, julgado em 28/11/2006; e REsp 876271/SP,
julgado em 13/02/2007, cujas ementas são enfáticas:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARTIGO 535 DO CPC. (...).
1. Não há violação do artigo 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do
recorrente.
2. O julgador não precisa responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem está obrigado a
ater-se aos fundamentos por elas indicados.”(REsp 874793/CE, relator Ministro
Castro Meira).
“TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC - NÃO-
OCORRÊNCIA (...)1. A questão não foi decidida conforme objetivava a
embargante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ,
que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes,
nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a
todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.” (REsp 876271/SP, relator Ministro
Humberto Martins). (Grifei).
No voto condutor de outro julgado, “AgRg no Ag 353263/MG - agravo Regimental
no Agravo de Instrumento 2000/0134865-5”, de 21/02/2006, asseverou o insigne
Ministro Peçanha Martins:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
6
“A jurisprudência dominante neste Tribunal Superior proclama a não ocorrência
de violação ao art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, se o acórdão
recorrido, ainda que sucinto, tiver bem delineado as questões a ele submetidas,
não se encontrando o magistrado obrigado a responder a todas as alegações das
partes, quando já tiver encontrado motivos suficientes para fundar a decisão, nem
se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os
seus argumentos. Não há que se falar em ofensa ao dispositivo legal se a questão
controvertida foi resolvida pelo acórdão de forma fundamentada. (RESP
174.390/SP e EDCL no RESP 202.056/SP).” O impugnante não pode esperar,
tampouco exigir, que sejam abordados nos votos condutores dos acórdãos, cada
uma das alegações articuladas nas defesas, e sim que as questões e matérias em
litígio sejam devidamente apreciadas, cumprindo-se a determinação do art. 31 do
Decreto 70.235/1972, com redação dada pela Lei 8.748 de 1993.
Registre-se também que o dever de observância das normas administrativa pelo
julgador de primeira instância abrange também as normas complementares
editadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme
expressa disposição da Portaria MF no 341/2011, in verbis:
“Art. 7o São deveres do julgador:
(...)V- observar o disposto no art. 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da SRF expresso em atos normativos.” A apreciação de alegações
quanto a constitucionalidade ou legalidade de normas legais e infra-legais
vigentes foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses que suscitem a ilegalidade ou a
inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional.
Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder. Por conseguinte, é
inócuo suscitar tais alegações na esfera administrativa, tendo em vista que é
defeso a autoridades da Administração Pública, sob pena de responsabilidade
funcional, desrespeitar textos legais legitimamente inseridos no ordenamento
jurídico, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Nesse contexto, a autoridade julgadora administrativa de primeira instancia, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o
Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor
acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Relevante também frisar que, conforme disposto no art. 29 do Decreto
70.235/1972, na apreciação de prova, a autoridade julgadora deve formar
livremente sua convicção.
A partir dessas premissas, passo a apreciar a apreciar o litígio, sendo relevante
frisar que, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN, Lei
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
7
5.172/1966), no lançamento de ofício, cumpre a autoridade fiscal "verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível." (Grifei).
ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DA DEFESA
Pois bem, Não prospera tal afirmação da contribuinte, tendo em vista que o auto
de infração foi lavrado por servidor competente e a pessoa jurídica foi
devidamente cientificada. Na fase litigiosa do procedimento, regida pelo Decreto
no 70.235, de 1972, foram observados as normas e os princípios processuais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
No presente caso, não há que se falar em falta de participação dos representantes
da empresa durante a auditoria fiscal, que aliás foram intimados e responderam a
intimação fiscal (fls. 167-181). Todavia, diante das graves irregularidades apuradas
os prodecimentos adotados foram exatamente os cabíveis ao caso.
Ora, os depósitos bancários evidenciam que a contribuinte tributou receitas
inferiores a 15% (quinze por cento) do efetivamente auferido nos anos de 2011 e
2012. A omissão de receitas é patente.
Superadas a alegação de cerceamento do direito de defesa, verifica-se que nos
tópicos seguintes da peça impugnatória, sob o título “ASPECTOS ANALISADOS NA
DEFESA DA AUTUAÇÃO FISCAL, PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS AUTOS DE
INFRAÇÕES
INICIALMENTE
REFERENCIADOS,
CONSEQUENTEMENTE
SEUS
ARQUIVAMENTOS”, o ilustre impugnante discorre sobre a legislação, doutrina e
jurisprudência aplicável à situação da contribuinte, todavia, não aponta um único
“aspecto”, especificamente, que deixou de ser observado ou que estaria sendo
desrespeitado no presente processo. Em verdade tratam-se de alegações
genéricas e protelatórias, que não atendem ao disposto no art. 16, inciso III, do
Decreto 70.235/1972 (PAF), assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1.o da Lei
n.o 8.748/1993)Assevere-se, ainda, que o art. 17 do PAF estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)Vejamos, a título exemplificativo, as alegações trazidas no
terceiro, quarto e quinto subtópico desses “aspectos analisados na defesa da
atuação fiscal”, às fl. 10-12 da peça impugnatória:
“O LANÇAMENTO.
O Código Tributário Nacional definiu as modalidades relacionadas à obrigação de
lançar pela autoridade fiscal: quais sejam: o lançamento direto, por declaração e
por homologação.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
8
O lançamento direto ou "ex oficio" é aquele previsto no artigo 149, inciso I do
CTN, constituindo, como sendo aquele em que todos os atos e operações são
efetuados pela autoridade administrativa, sem qualquer participação do
contribuinte.
O lançamento por declaração é aquele previsto no artigo 147 do CTN, que terá
como base a declaração fornecida pelo contribuinte ou terceiro, em posse destas
informações, a autoridade administrativa promoverá o lançamento. É uma
espécie mista de lançamento, uma vez que tal ato implica em ações do
contribuinte e da autoridade administrativa em conjunto.
O lançamento por homologação ou autolançamento, está previsto no artigo 150
do CTN. Determina tal modalidade de lançamento que o contribuinte irá apurar o
imposto, informando ao fisco tal valor, e posteriormente promovendo o
pagamento no prazo fixado m lei ou regulamento, independente de qualquer ato
da autoridade administrativa. Caberá, portanto a autoridade administrativa
homologar este lançamento no prazo de cinco anos, não o fazendo será este
tacitamente considerado homologado.
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo não tem sentindo de encadeamento dos atos em si,
mas das condições para que a Administração tome uma decisão. O processo
administrativo resulta de uma decisão por parte do Poder Público.
Encontra-se no processo administrativo fiscal, a subordinação aos princípios do
devido processo legal, princípio do contraditório, princípio da ampla defesa,
princípio da ampla instrução probatória, princípio do duplo grau de cognição,
princípio do julgador competente e o princípio da ampla competência decisória e
destes princípios.
DAS ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O Processo Administrativo Fiscal é um mero procedimento administrativo, à
medida que não há composição perfeita do litígio, pois se encontra concentrada
na Administração o papel do juiz e da parte interessada.
O Procedimento Administrativo Fiscal poderá ser distintas em duas etapas, não
litigiosas e litigiosas, definidas como:
a) Ação Fiscal: Procedimento de fiscalização e autuação;
b) Fase Litigiosa: Processamento da impugnação e dos recursos.
'A fase não contenciosa ou unilateral termina com o termo de encerramento de
fiscalização, que será acompanhado de um auto de infração nos casos em que
alguma infração da legislação tributária tenha sido constatada."(...)” A simples
leitura desses tópicos da peça impugnatória é suficiente para confirmar a
constatação deste julgador de que o douto impugnante limita-se a citar a
legislação e doutrina aplicáveis ao processo administrativo tributário, sem apontar
um único fato, ato ou procedimento fiscal em desacordo com essas premissas.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.140 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720065/2016-81
9
Com o devido respeito, ao que parece o inclíto advogado simplesmente copiou
trechos de um livro ou manual de PAF no corpo da peça impugnatória.
Por conseguinte, diante da absoluta inexistência de outras matérias
objetivamente impugnadas, nada mais há que ser apreciado no presente
processo.
1
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 441
DF CARF MF
Original